Tribunal: TJBA
Processo: 8021762-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021762-13.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: MARIVALDO RAMOS SOARES

Advogado(s)
:
PAULO DE OLIVEIRA PINTO DAVILA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL NA ORIGEM. DESFALQUE E MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame
:

1
. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão saneadora que, com base no Tema Repetitivo 1150 do Superior Tribunal de Justiça, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo estadual em ação reparatória movida por titular de conta do PASEP em razão de alegados desfalques no saldo do fundo.

II.
Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por suposta má gestão e falha na prestação do serviço bancário de guarda e administração de contas vinculadas ao PASEP, bem como definir a competência jurisdicional aplicável à espécie.

III.
Razões de decidir
:

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150, consolidou a tese de que o Banco do Brasil S/A é parte legítima para responder por ações que tenham como fundamento a falha na prestação de serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

4. Caso concreto em que a causa de pedir reside em suposta falha administrativa e saques indevidos na conta individual da parte autora, atraindo a responsabilidade da instituição financeira depositária. 3. Inexistência de interesse da União Federal ou de seus órgãos, o que afasta a aplicação do art. 109, I, da Constituição Federal. 4. Competência da Justiça Comum Estadual devidamente configurada, nos termos da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal.

IV.
Dispositivo e tese
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por eventuais desfalques ou má gestão das contas vinculadas ao PASEP, consoante o Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Compete à Justiça Estadual o julgamento de ações indenizatórias decorrentes de falha operacional atribuída ao Banco do Brasil S/A na administração de conta individual do PASEP.

Referências
: CPC, art. 927, III; CF, art. 109, I; Súmula 42 do STJ; Súmula 508 do STF; Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1150 (REsp 1895936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/09/2023); TJBA, Segunda Câmara Cível, Apelação nº 8067370-41.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fatima Silva Carvalho, j. 30/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8021762-13.2026.8.05.0000
, que tem como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravada
MARIVALDO RAMOS SOARES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA